Tribunal: TJMT
Processo: 1024613-47.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1024613-47.2024.8.11.0001
ORIGEM: 6 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: CENTRO OESTE CLINCA ODONTOLOGICA LTDA
RECORRIDO: EDSON BERNARDO DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 27/09/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO ODONTOLÓGICO/MÉDICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência vem manifestando o entendimento de que, nas causas em que se se analisa a lisura técnica de procedimentos odontológicos, a produção de prova pericial se mostra especialmente necessária à aferição do nexo de causalidade entre a conduta perpetrada e o resultado lesivo ocorrido, porquanto a conclusão a ser alcançada perpassa necessariamente por questões técnicas, que reclamam por respostas a serem dadas por experts no assunto.
2. A perícia deve apresentar conclusão coerente acerca da adequação do procedimento odontológico da prótese do autor.
3. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024613-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON BERNADO DA SILVA - CPF: 644.605.924-87 (RECORRIDO), MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO), CENTRO OESTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 35.157.016/0001-97 (RECORRENTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024